Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO E FIXAÇÃO DE REGIME DE GUARDA DE FILHO COMUM. MENOR IMPÚBERE. PARTES DOMICILIADAS NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019 E RESOLUÇÃO No 4/2008 DESTE TJDFT. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. A Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, ratificou a alteração providenciada pela Portaria Conjunta SEGETH no 4/2015 e estabeleceu o Setor Habitacional Mangueiral como parte integrante da RA XXVII, correspondente ao Jardim Botânico. Por consequência, restaram derrogados os dispositivos referentes à matéria contidos na Lei Complementar no 803/2009 e Leis Distritais no 467/1993 e 705/1994.
2. Muito embora o art. 2o, §1o, alínea h, da Resolução no 4/2008 deste Tribunal de Justiça determine que a jurisdição das circunscrições judiciárias do Distrito Federal, em regra, correspondem às das respectivas Regiões Administrativas, incluiu expressamente a RA relativa ao Jardim Botânico à Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.